Tribunal: STJ
Processo: 1001781-12.2023.8.26.0268
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2181796 - SP (2024/0426663-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: P M C S DE C
ADVOGADOS
: ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
GUSTAVO PERSCH HOLZBACH - DF021403
ADRIANA PEREIRA DIAS - SP167277
EMBARGADO
: K G
ADVOGADO
: ALINE DA SILVA SELES - SP411117
INTERES.
: R E I L
INTERES.
: M E I L
ADVOGADA
: ADRIANA SILVIANO FRANCISCO - SP138605
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO
CPC. VÍCIOS. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. ESCLARECIMENTOS.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXECUÇÃO
JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para: (a) esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição, (b) suprir omissão de ponto ou
questão sobre a qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a
requerimento, incluindo-se as condutas descritas no artigo 489, § 1o, do
CPC, que configurariam a carência de fundamentação válida, e (c) corrigir o
erro material, inexistentes, todavia, na espécie.
2. Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para
esclarecimentos, sem efeitos modificativos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, acolher parcialmente
09/09/2025
15/09/2025
os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50556100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:16
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 9ae6e016-36bc-4d19-ba88-11bba51b40ff

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2181796 - SP (2024/0426663-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: P M C S DE C
ADVOGADOS
: ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
GUSTAVO PERSCH HOLZBACH - DF021403
ADRIANA PEREIRA DIAS - SP167277
EMBARGADO
: K G
ADVOGADO
: ALINE DA SILVA SELES - SP411117
INTERES.
: R E I L
INTERES.
: M E I L
ADVOGADA
: ADRIANA SILVIANO FRANCISCO - SP138605
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO
CPC. VÍCIOS. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. ESCLARECIMENTOS.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXECUÇÃO
JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para: (a) esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição, (b) suprir omissão de ponto ou
questão sobre a qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a
requerimento, incluindo-se as condutas descritas no artigo 489, § 1o, do
CPC, que configurariam a carência de fundamentação válida, e (c) corrigir o
erro material, inexistentes, todavia, na espécie.
2. Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para
esclarecimentos, sem efeitos modificativos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por P M C S DE C ao acórdão
assim ementado:
"RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL. IMÓVEL. COMPRA E VENDA.
DESISTÊNCIA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORESPAGOS. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. REGISTRO. AUSÊNCIA. EFEITOSENTRE OS CONTRATANTES.
MANUTENÇÃO.
ALIENAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
REGISTRO.
IMPRESCINDIBILIDADE. GARANTIA DEALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COISA
IMÓVEL. OBRIGAÇÕES EM GERAL. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE
VINCULAÇÃO AO SISTEMAFINANCEIRO IMOBILIÁRIO. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 22, § 1o, DA LEI No 9.514/1997 E 51 DA LEI No 10.931/2004.
1. A ausência do registro do contrato de alienação fiduciária no
competenteRegistro de Imóveis não lhe retira a eficácia, ao menos entre os
contratantes, servindo tal providência apenas para que a avença
produzaefeitos perante terceiros.
2. O registro, conquanto despiciendo para conferir eficácia ao contrato
dealienação fiduciária entre devedor fiduciante e credor fiduciário, é, sim,
imprescindível para dar início à alienação extrajudicial do imóvel, tendo em
vista que a constituição do devedor em mora e a eventual purgação destase
processa perante o Oficial de Registro de Imóveis, nos moldes do art. 26 da
Lei no 9.514/1997.
Documento eletrônico VDA49689438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:20
Código de Controle do Documento: 29458b8b-a33d-43fe-8936-c4f8ef118eaa

3. A ausência de registro do contrato que serve de título à
propriedadefiduciária no competente Registro de Imóveis não confere ao
devedor fiduciante o direito de promover a rescisão da avença por meio
diversodaquele contratualmente previsto, tampouco impede o credor
fiduciário de, após a efetivação do registro, promover a alienação do bem em
leilão parasó então entregar eventual saldo remanescente ao adquirente do
imóvel, descontados os valores da dívida e das demais despesas
efetivamentecomprovadas.
4. A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel sevincule
ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a suaformalização
como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária, como o mútuo,
podendo inclusive ser prestada por terceiros. Inteligência dosarts. 22, § 1o,
da Lei no 9.514/1997 e 51 da Lei no 10.931/2004.
5. Recursos especiais providos." (fl. 678 e-STJ).
Nas suas razões (e-STJ, fls. 746/753), a embargante defende que o acórdão
embargado contém erro material e contradição, aduzindo que, embora seja correta a
conclusão pela inaplicabilidade da previsão do art. 53 do Código de Defesa do
Consumidor, no caso, a alienação fiduciária não recaiu sobre o lote, mas sobre os
respectivos direitos aquisitivos, razão pela qual é equivocada a menção à necessidade
de serem respeitadas as disposições da Lei no 9.514/1997, pois é possível a
submissão
da
garantia
ao
procedimento
do
art.
1.364
do
Código
Civil., independentemente do registro.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 762/767).
É o relatório.
VOTO
A inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios merece prosperar
em parte, apenas para fins de esclarecimentos.
Consoante o disposto no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração
somente são cabíveis para: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (b)
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o juiz, de
ofício ou a requerimento, incluindo-se as condutas descritas no artigo 489, § 1o, do
CPC, que configurariam a carência de fundamentação válida, e (c) corrigir o erro
material.
No que diz respeito ao questionamento devolvido à apreciação desta Corte
por meio da interposição do recurso especial, relativo à incidência da previsão do
Código de Defesa do Consumidor e à possibilidade de resilição do contrato de
promessa de compra e venda com financiamento garantido por alienação fiduciária, o
acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos embargos de
declaração enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Consignou-se, com efeito, no referido julgado, que "a ausência de registro do
contrato que serve de título à propriedade fiduciária no competente Registro de Imóveis
não confere ao devedor fiduciante o direito de promover a rescisão da avença
" (e-STJ, fl. 683, grifou-se).
[...]
por meio diverso daquele contratualmente previsto
Assim, tendo sido essa matéria devidamente solucionada com expressa e
adequada fundamentação, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro
material a serem sanados, em relação a esse ponto, verifica-se, portanto, não haver
subsídio para a oposição dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA49689438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:20
Código de Controle do Documento: 29458b8b-a33d-43fe-8936-c4f8ef118eaa

Por outro lado, embora não se refira à matéria submetida ao exame do
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do acórdão embargado - por sequer ter
sido decidida na origem e tampouco ter sido versada nos recursos especiais - e,
portanto, não fazer coisa julgada nem consistir em matéria já decidida, na formas dos
arts. 504, I, e 507 do CPC, cabe esclarecer que, segundo a jurisprudência desta
Terceira Turma, "a constituição de garantia fiduciária como pacto adjeto ao
financiamento instrumentalizado por meio de Cédula de Crédito Bancário em nada
modifica o direito do credor de optar por executar o seu crédito de maneira
" (REsp n.
(execução extrajudicial)
diversa daquela estatuída na Lei no 9.514/1997
1.965.973/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se.)
15/2/2022
22/2/2022
Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, apenas
para esclarecimentos, sem efeitos modificativos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:20
Código de Controle do Documento: 29458b8b-a33d-43fe-8936-c4f8ef118eaa

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.181.796 / SP
Número Registro: 2024/0426663-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10017811220238260268
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : P M C S DE C
ADVOGADOS
: ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
GUSTAVO PERSCH HOLZBACH - DF021403
THIAGO LUIZ DA COSTA - DF048651
ADRIANA PEREIRA DIAS - SP167277
SOC. de ADV.
TRINDADE E REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS
RECORRENTE : R E I L
RECORRENTE : M E I L
ADVOGADA
: ADRIANA SILVIANO FRANCISCO - SP138605
RECORRIDO
: K G
ADVOGADO
: ALINE DA SILVA SELES - SP411117
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA50542379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:31:33
Código de Controle do Documento: c0260929-8113-4a7c-bded-2dc425f4d61d

EMBARGANTE : P M C S DE C
ADVOGADOS
: ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
GUSTAVO PERSCH HOLZBACH - DF021403
ADRIANA PEREIRA DIAS - SP167277
EMBARGADO : K G
ADVOGADO
: ALINE DA SILVA SELES - SP411117
INTERES.
: R E I L
INTERES.
: M E I L
ADVOGADA
: ADRIANA SILVIANO FRANCISCO - SP138605
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
09/09/2025
15/09/2025
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:31:33
Código de Controle do Documento: c0260929-8113-4a7c-bded-2dc425f4d61d